Tribunal: TCU
Processo: 045.722/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8723/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de monitoramento acerca do cumprimento do subitem 1.8 do Acórdão 3909/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido no processo de prestação de contas anuais da Companhia Docas do Pará (CDP), relativas ao exercício de 2016, para que, com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU, apurasse eventual débito pertinente à execução do Contrato 37/2011, celebrado entre aquela companhia e a empresa M. I. Montreal Informática S.A e, no prazo de 180 dias, informasse ao Tribunal o resultado da apuração, os nomes dos responsáveis e as medidas adotadas visando à recomposição do Erário, se for o caso; Considerando que, decorrido o prazo de 180 dias contados da notificação, expirado em 26/10/2020, não houve manifestação da CDP, tendo a entidade sido diligenciada para que apresentasse informações acerca do atendimento da determinação objeto do presente monitoramento; Considerando que as informações apresentadas pela CDP em resposta à diligência demonstram que a entidade não cumpriu a determinação, uma vez que deixou de adotar medidas para apuração do eventual débito com base nas irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria Interna 1/2016, de 15/6/2016; Considerando que o não-cumprimento da determinação pela CDP pode ter decorrido de eventual falha de interpretação dos atuais gestores da entidade acerca das providências concretas que deveriam ter sido adotadas para adoção da medida corretiva determinada; Considerando que, na presente situação, a remessa da instrução preliminar para comentários do gestor, nos termos do art. 14 da Resolução-TCU 315/2020 c/c o art. 8o da Portaria-Segecex 9/2020, pode ser dispensada, uma vez que não se realiza nova determinação, somente se concede nova oportunidade para que a entidade promova o cumprimento da determinação, com pequenos ajustes na redação original, para melhor compreensão da medida corretiva a ser adotada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, do RI/TCU, em considerar não atendida a determinação veiculada no subitem 1.8 do Acórdão 3909/2020-TCU-Primeira Câmara , fazer as seguintes determinações e dar ciência desta deliberação e da instrução, peça 15, à Companhia Docas Docas do Pará (CDP), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.722/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações: 1.5.1. determinar à Companhia Docas Docas do Pará (CDP), com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU, que apure eventual dano ao Erário pertinente à execução do Contrato 37/2011, celebrado entre aquela companhia e a empresa M. I. Montreal Informática S.A (CNPJ 42.563.692/0001-26), levando-se em consideração as irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria Interna 1/2016, e, no prazo de 90 dias, informe ao Tribunal o resultado da apuração, os nomes dos responsáveis e as medidas adotadas visando a recomposição do Erário, se for o caso, independentemente do desfecho do processo administrativo disciplinar eventualmente instaurado por essa entidade.